Tribunal: TJDFT
Processo: 0705784-96.2024.8.07.0003
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. INTERESSE PROCESSUAL. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. Recurso inominado interposto pelo autor, em face da sentença que reconheceu a falta de interesse de agir e extinguiu o processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC.
2. O autor/recorrente pugna pela concessão do benefício da gratuidade de justiça. No mérito, argumenta que não foi observada a cronologia dos fatos, visto que a tese defensiva trata da nota fiscal emitida em 24/08/2023 (NFe 009), enquanto a lide está relacionada à nota fiscal emitida em 27/11/2023 (NFe 004), fato corroborado pelas partes, segundo a prova produzida.
3. Recurso próprio, regular e tempestivo. Contrarrazões apresentadas, com impugnação ao pedido de gratuidade de justiça.
4. Concedo ao recorrente a gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais demonstram a sua hipossuficiência (art. 5.o, inciso LXXIV, da CF, e art. 99, § 3o, do CPC). Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada.
5. O autor/recorrente é jardineiro, não foi assistido por advogado e não instruiu a petição inicial de forma satisfatória, de forma que, apresentada nota fiscal e comprovante de pagamento de serviços de jardinagem pela ré/recorrida, o juiz de origem reconheceu a falta de interesse de agir do autor.
6.Segundo entendimento deste TJDFT: “A sistemática do CPC prestigia os princípios da cooperação, da primazia do julgamento de mérito e da vedação à decisão surpresa (arts. 6o, 9o, caput, e 10). A extinção do processo sem resolução do mérito deve ser reservada aos casos em que há obstáculos intransponíveis, que obstam o julgamento do mérito, o que não se verifica na hipótese.” (Acórdão 1736379, 07367476420228070001, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/7/2023, publicado no DJE: 14/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No mesmo sentido: Acórdão 1933285, 0710491-96.2023.8.07.0018, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/10/2024, publicado no DJe: 22/10/2024; e Acórdão 1348492, 07195004120208070001, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 16/6/2021, publicado no DJE: 2/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.
7. Outrossim, consideradas as divergências apontadas, inerentes à contratação verbal, constata-se que a extinção prematura do processo, com base em documentos que instruíram a contestação, independentemente do exercício do contraditório, configura cerceamento de defesa, nulidade processual que deve ser reconhecida para assegurar o direito à produção de provas, em atenção ao princípio da cooperação (CPC, art. 139), e para que seja conferida maior efetividade à tutela do direito (CPC, art. 6o).
8. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença desconstituída.
9. Sem custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.